Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL EXECUTADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. INFRAÇÃO À LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da empresa executada nos autos de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente em caso de dissolução irregular da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dissolução irregular da empresa, presumida pela mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, conforme orienta a Súmula 435 do STJ.
4. O redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado em desfavor do sócio com poderes de administração na data da dissolução irregular, conforme disciplinam os arts. 134, VII, 135, III, e 155, III, do CTN e o Tema Repetitivo 981 do STJ.
5. A dissolução irregular da empresa - presumida com a mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes – constitui fato apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos do enunciado da súmula 435 do STJ. No caso, demonstrado está que as pessoas a quem postula o Distrito Federal seja redirecionada a execução tinham poderes de administração na sociedade empresária na data em que praticado o ato irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A dissolução irregular da empresa, presumida pela mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitima o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes com poderes de administração na data da dissolução irregular."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 134, inc. VII, 135, inc. III, art. 155, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 981, Rel. Min. Herman Benjamin, p. 10.12.2019. STJ, S. 435.